Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito Cível e Processo Civil. Apelação Cível. Busca e Apreensão, Alienação Fiduciária. Revisão Contratual. Purgação Da Mora. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para cassar a sentença proferida na ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração e consolidação da posse e propriedade de veículo objeto de alienação fiduciária e deixou de analisar a pretensão revisional em razão da ausência de purgação da mora.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a revisão contratual no bojo de ação de busca e apreensão independentemente da purgação da mora e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ao se deixar de apreciar as teses revisional e reconvencional do devedor fiduciante.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 3o, §§ 2o e 4o do Decreto-Lei 911/1969, a discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão somente é admitida após a purgação da mora mediante o pagamento integral da dívida.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), estabelece que a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida nos termos apresentados pelo credor.
5. A possibilidade de apresentação de defesa, inclusive reconvenção, é prevista no procedimento da ação de busca e apreensão, mas a efetividade dessa defesa para discutir cláusulas contratuais depende da purgação da mora.
6. Não comprovado o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante no prazo legal, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sendo incabível a revisão contratual no bojo da ação.
7. A negativa de análise das teses defensivas não configura cerceamento de defesa quando o ordenamento jurídico condiciona a discussão contratual a requisito objetivo não cumprido pelo devedor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a prévia purgação da mora mediante pagamento integral da dívida. 2. A ausência de purgação da mora impede a análise judicial de alegações sobre cláusulas abusivas formuladas pelo devedor fiduciante. 3. Não há cerceamento de defesa quando a exclusão de análise de teses contratuais decorre do não cumprimento de condição legal objetiva."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §§ 1o, 2o, 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.14/5/2014.